Tribunal: TJPA
Processo: 0804958-34.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804958-34.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: CARLOS AUGUSTO MOTA LIMA, MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS, OLAVO DA SILVA QUADROS JUNIOR, RUBENITA MONTEIRO PIMENTEL, WELLINGTON CRISTOVAO GUEDES ARAUJO, MAURICIO ANTONIO LISBOA COHEN, MARCELIM SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR, JAINE MARIA PASTANA, JOSE MARIA ALVES PEREIRA, FRANKLIN RODRIGUES MARQUES, EDIVALDO MACHADO DOS SANTOS, EMIR MEDEIROS DE MIRANDA, ANA CLAUDIA BRITO FEIJO, AUGUSTO MAGNO MAGALHAES CARDOSO PEREIRA, BENEDITO VILHENA DA SILVA, FONSECA ROCHA & ASSOCIADOS - ADVOGADOS S/S, RONALDO COSTA ADVOCACIA S/S - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300,
CAPUT
, DO CPC. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO.

1.

O objetivo do Estado do Pará é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência sob o fundamento de não restar evidenciado o
periculum in mora
.

2.

O agravante, por sua vez, sustenta que o perigo na demora residiria na possibilidade de ser compelido ao pagamento de valores supostamente prescritos, no montante aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

3.

Não obstante, a conduta desidiosa do Estado do Pará, perpetrada ao longo de toda a fase de execução nos autos de referência, obsta que se reconheça o alegado
periculum in mora
, em observância ao princípio do
venire contra factum proprium
(art. 5º do CPC).

4.

Ademais, a simples expedição de Ofícios Requisitórios não implica na imediata quitação do débito pela Fazenda Pública, uma vez que os precatórios são pagos em ordem cronológica de apresentação (art. 100,
caput
, da CF/88).

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ______outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu seu pedido de tutela de urgência.

O Estado do Pará ajuizou Ação Rescisória a fim de desconstituir sentença homologatória de cálculos proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém em sede de execução promovida por Ana Claudia Brito Feijó e outros.

Em decisão monocrática (ID 3516533), indeferi a antecipação de tutela requerida por não vislumbrar a presença do
periculum in mora
.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno (ID 3737833), aduzindo que estaria evidente a configuração do perigo na demora já que seriam irreversíveis os efeitos provenientes da decisão rescidenda, a saber, o pagamento em precatórios e requisições de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada e seja deferida a medida liminar.

Os agravados apresentaram sua manifestação sobre o recurso (ID 3929400).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do Estado do Pará é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão de qualquer pagamento de requisições provenientes do processo nº 0003370-43.1999.814.0301, até o julgamento final da presente Ação Rescisória.

Acerca da concessão da tutela de urgência, eis o que preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Nesse tocante, importa ressaltar que não basta apenas a presença da probabilidade do direito, ou apenas a configuração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo imprescindível que ambos os requisitos restem evidenciados por aquele que pleiteia a antecipação de tutela.

No presente caso, o Estado do Pará sustenta que o perigo na demora residiria na possibilidade de ser compelido ao pagamento de valores supostamente prescritos, no montante aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Registre-se que a Fazenda Pública, apesar de se insurgir contra o referido pagamento no presente feito, se absteve de impugnar à execução (ID 3291433 - Pág. 19) e de apresentar qualquer recurso contra a sentença que homologou os cálculos dos exequentes (ID 3291433 - Pág. 84), fato que ensejou o trânsito em julgado do
decisum
e a posterior expedição dos Ofícios Requisitórios (ID 3291434 - Págs. 15 a 45).

Desta feita, a conduta desidiosa do Estado do Pará, perpetrada ao longo de toda a fase de execução nos autos do processo nº 0003370-43.1999.814.0301, obsta que se reconheça o alegado
periculum in mora
, em observância ao princípio do
venire contra factum proprium
, aplicável ao Processo Civil por força do art. 5º do CPC
[1]
.

Ademais, registre-se que a simples expedição de Ofícios Requisitórios não implica na imediata quitação do débito, uma vez que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária são feitos exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos (art. 100,
caput
, da Constituição Federal).

Portanto, por não ter sido preenchido o requisito do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, resta incontroversa a impossibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Belém, 19/10/2022